Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

2. No caso dos autos, as circunstâncias do fato evidenciam que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, por tratar-se, em tese, de delito sexual praticado contra uma criança de apenas nove anos de idade, filha da sua namorada, cujo cometimento teria ocorrido dentro de um veículo, no qual se encontravam outras três pessoas, inclusive o filho do acusado e a genitora da vítima, revelando o destemor do paciente.

3. Ademais, o paciente registra uma condenação transitada em julgado por crime de ameaça praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, indicando a reiteração delitiva.

4. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

5. Consoante entendimento firmado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.

6. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.